Tribunal: TJDFT
Processo: 0717022-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA A PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. DEFESA EM QUE NÃO ARGUIDAS QUAISQUER DAS MATÉRIAS ELENCADAS NO ART. 525, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O prazo para impugnar o procedimento de cumprimento de sentença tem início após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, conforme dispõe o art. 525 do CPC. Quanto às matérias de possível arguição em pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença, estão elas previstas no § 1o do art. 525 do CPC.
2. Inadmissível ultrapassar os limites legalmente estabelecidos por consideração a dificuldades de vida do executado, quando a norma jurídica afasta para todos a possibilidade de conhecimento de impugnação extemporaneamente apresentada e em que não arguidas matérias que se referem a eventual falta ou nulidade de citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução ou, ainda, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.